Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703912-64.2020.8.07.0010 EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ROGER HENRIQUE SIQUEIRA SILVA, LOYS LAYNE DE BRITO HORTENCIO DESPACHO Verifica-se que a requerida se insurgiu contra os acórdãos proferidos nos autos mediante interposição de recurso extraordinário (ID 28755201) e apresentação da reclamação n. 0728479-58.2021.8.07.0000 (ID 28760341). Assim, intime-se a parte autora a apresentar resposta ao recurso de ID 28755201 e aguarde-se em secretaria a decisão final da citada reclamação. Após, retornem conclusos para análise de admissibilidade do apelo extremo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal